Tribunal: TJBA
Processo: 8011973-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011973-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ALEGADOS DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. APÓLICE SECURITÁRIA SEM ASSINATURA DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

I – Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre a alegada oscilação de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado.

II – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar o nexo causal entre o evento danoso e o prejuízo alegado.

III – Razões de decidir
3. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, os documentos juntados aos autos, consistentes em telas sistêmicas e registros unilaterais, não se mostram aptos a comprovar, de forma robusta, a ocorrência do sinistro, o pagamento da indenização securitária e o nexo causal entre o evento e o dano alegado.
5. A apólice securitária apresentada não contém a assinatura do segurado, circunstância que compromete a comprovação da contratação e da existência de vínculo jurídico entre as partes.
6. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade da parte ré, ainda que sob a ótica da responsabilidade objetiva.
7. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que documentos unilaterais, desacompanhados de outras provas idôneas, não são suficientes para demonstrar a relação jurídica ou o fato constitutivo do direito alegado.

IV – Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação do nexo causal e da relação jurídica, mediante prova documental idônea, impede o reconhecimento do direito à indenização em ação regressiva, não sendo suficientes documentos unilaterais ou apólice securitária desacompanhada de assinatura do segurado.